Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRIMEIRO FATO: FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. SEGUNDO FATO: FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONDENAÇÃO PELO PRIMEIRO FATO E ABSOLVIÇÃO PELO SEGUNDO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO PELO PRIMEIRO FATO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA E DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO SEGUNDO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo réu e pelo Ministério Público contra a sentença, que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1o, do CP (furto majorado pelo repouso noturno) a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima legal. A Defesa requer a absolvição do crime de furto majorado pelo repouso noturno (primeiro fato), a exclusão da causa de aumento de pena do repouso noturno e a redução da reprimenda. A Acusação busca a condenação pelo delito de furto qualificado mediante fraude (segundo fato).

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) absolvição do crime de furto majorado pelo repouso noturno; (ii) exclusão da causa de aumento de pena do repouso noturno; (iii) condenação pelo delito de furto qualificado mediante fraude; (iv) abrandamento da dosimetria.

III. Razões de decidir
3. O crime de furto majorado pelo repouso noturno está provado pelo robusto acervo probatório.
4. Inviável a exclusão da causa de aumento do repouso noturno quando está sustentada pela prova oral e pelas imagens constantes do processo.
5. O furto do cartão bancário, seguido de sua utilização, como se dinheiro em numerário fosse, sem fraude, não gera duas tipificações jurídicas, ocorrendo, apenas, o exaurimento da conduta do furto precedente.
6. Mantém-se a dosimetria penal quando elaborada em obediências às regras legais e ao princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
_________